Tribunal: STF
Processo: ARE 1366240
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa transcrevo:



    “COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE - ÔNUS DO COMPRADOR - PESSOA JURÍDICA QUE ATUA NO COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS - PORTARIA N° 1.606/2005 DO DETRAN VIGENTE À ÉPOCA DA NEGOCIAÇÃO - REVENDEDORA NÃO DESONERADA DA OBRIGAÇÃO PREVISTA NO ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - PAGAMENTO DE IPVA E DEMAIS TAXAS - RESPONSABILIDADE SOLID Á RIA AUSÊNCIA VENDA DO ALIENANTE - DE COMUNICA ÇÃ O DA - PREVIS Ã O EM LEI ESTADUAL - PRECEDENTES DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DANOS MORAIS DEVIDOS - MAJORAÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU - POSSIBILIDADE - HIPÓTESE DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO, DESACOLHIDO O APELO DO AUTOR”. Na falta de comunicação ao órgão de trânsito da transferência de veículo automotor pelo alienante, será solidária a sua responsabilidade tributária pelo pagamento do IPVA, desde que haja previsão em lei estadual”. (eDOC 11, p. 3)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, a; e 155, III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o IPVA é tributo cujo fato gerador é a propriedade de veículo automotor de competência dos Estados e do Distrito Federal. 



    Argumenta-se que o alienante passa de responsável a contribuinte, porque responde solidariamente ao débito tributário sem que o atual proprietário tenha manifestado impossibilidade de pagar o tributo.



    Afirma-se que a criação de fato gerador e de novo contribuinte é matéria exclusiva da lei complementar. Assevera-se que não sendo o alienante sujeito passivo da relação tributária, o acórdão não poderia lhe ter atribuído a obrigação de adimplemento do principal, sob pena de confisco.



    Aduz-se que lei local (Lei Estadual 13.296/08) contraria lei federal, na medida em que institui novo fato gerador e ignora a impossibilidade de condenação solidária ao pagamento de tal tributo, à luz da legislação federal e da Constituição.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    No caso, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, inclusive local, (Lei Estadual 13.296/2008, Lei Estadual 6.606/1989, Código de Trânsito Brasileiro e Código Tributário Nacional) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou a responsabilidade solidária da parte recorrente em relação aos débitos tributários. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:



    “Incontroverso que o autor, em 03.03.2006, adquiriu da ré o veículo Astra Hatch Elite, entregando como dação em pagamento o automóvel Astra Sedan Confort, placa DKR 8840, além do documento de transferência datado e assinado (fl. 19). 



    Sucede que a Automec - pessoa jurídica que comercializa automotores usados - deixou de efetuar a transferência para o seu nome, alienando o veículo a terceiro, em 14.06.2006 (fl. 59), que também não providenciou a mudança de titularidade junto ao órgão de trânsito 



    Em razão disso, o autor foi notificado da falta de pagamento do IPVA, DPVAT e taxa de licenciamento, vendo, em consequência, seu nome inscrito no CADIN (fls.110/116). 



    Como é cediço a responsabilidade pela transferência do veículo é do adquirente, nos termos do art. 123, inc. I, e § 1º, do Código de Trânsito Brasileiro, verbis: 



    (…)



    Essa determinação legal gera no antigo proprietário a expectativa de que haverá alteração da titularidade junto ao órgão de trânsito. 



    Conquanto o art. 30 da Portaria do DETRAN nº 1.606/2005, em vigor à época da negociação, dispensasse as concessionárias e revendedoras de realizar a transferência dominial, o artigo 31 da mesma Portaria estabelecia que “a inexigibilidade de prévia averbação pela pessoa jurídica que comercializa veículo usado não a desonerará do cumprimento da obrigação prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro”. 



    Assim, embora a concessionária não tivesse a obrigação de transferir a titularidade do veículo para o seu nome, incumbia-lhe diligenciar, a teor do disposto no art. 134 do CTB, para que, com a posterior alienação, o vendedor primitivo não continuasse a figurar como proprietário junto ao departamento de trânsito. 



    Vale dizer, a revendedora não poderia entregar o automóvel ao uso de terceiro sem se certificar da transferência da titularidade, sabido das consequências nefastas para o autor.



    Não há como negar, portanto, que o comerciante que optou em se utilizar dos benefícios da mencionada Portaria assumiu deveres acessórios e laterais decorrentes da compra e venda, determinados pelo princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), que reclama dos contratantes um dever de conduta leal, cooperativo e destinado ao exato cumprimento do negócio.



    (…)



    No concernente ao IPVA, embora já tenha perfilhado posição diversa, rendo-me, no caso, à recente orientação sufragada pelo E. Superior Tribunal de Justiça de que o alienante do veículo responde solidariamente pelo pagamento do tributo, desde que haja previsão legal nesse sentido e de que a venda não tenha sido comunicada ao Detran (…) 



    (…)



     Conquanto o Decreto n.º 60.489/2014 tenha atribuído aos Cartórios a obrigação de informar a venda de veículos, à época da transação, o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro impunha exclusivamente ao antigo proprietário a obrigação de encaminhar ao órgão de trânsito cópia do comprovante de transferência do veículo, sob pena de se tornar responsável solidário pelas penalidades. 



    Além disso, na data da transação vigorava a Lei Estadual n.º 6.606/1989 que previa, em seu artigo 4º, a responsabilidade solidária do proprietário pelo pagamento do IPVA de veículo “que alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula”, cumprindo acrescer que esse entendimento foi mantido pela Lei Estadual n.º 13.296/2008, que revogou a indigitada Lei n.º 6.606/1989. 



    Como se vê, a responsabilidade tributária do alienante decorre de previsão expressa na legislação do Estado de São Paulo, que regula a matéria, à míngua de lei complementar nacional que defina o contribuinte do imposto. Em outras palavras, a Lei estabelece o sujeito passivo indireto da obrigação tributária, atribuindo-lhe a responsabilidade em consonância com o disposto no art. 128 do Código Tributário Nacional (“sem prejuízo do disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação”).



    (…) 



    O mesmo se pode dizer em relação ao licenciamento e ao DPVAT, incumbindo, na hipótese, a cada uma das partes arcar com o pagamento de 50% (cinquenta por cento) das taxas e tributos que recaem sobre o bem. ”. (eDOC 11, p. -16)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, inclusive de direito local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Ademais, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPVA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDANTE. LEIS ESTADUAIS 6.606/1989 E 13.296/2008. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites legais. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC”. (ARE 1.190.636 AgR, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJ 13.5.2019)



    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LEI ESTADUAL Nº 13.296/2008. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 685. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. ALÍNEA D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. 1. O Tema 685 da sistemática da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE-RG 727.851, Rel. Min. Marco Aurélio, não se aplica ao caso, uma vez que a controvérsia discutida no paradigma é quanto “a extensão da imunidade tributária recíproca ao IPVA de veículos adquiridos por município no regime de alienação fiduciária”, situação diversa da retratada nos presentes autos. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 3. A análise do recurso extraordinário pelo art. 102, III, d, da Constituição Federal depende de demonstração de conflito de competência legislativa entre entes federados, sendo incabível quando há pretensão de revisão da interpretação conferida a norma infraconstitucional. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1.136.903 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 9.11.2018)



    Cabe ressaltar ainda que o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual os estados-membros estão autorizados a editar normas gerais sobre o IPVA, na ausência de lei complementar dispondo sobre a matéria, nos termos do art. 24, § 3º, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…). (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPVA. LEI ESTADUAL. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DO VEÍCULO. 1. Os Estados-membros estão legitimados a editar normas gerais referentes ao IPVA, no exercício da competência concorrente prevista no artigo 24, § 3º, da Constituição do Brasil. 2. Não há tributo progressivo quando as alíquotas são diferenciadas segundo critérios que não levam em consideração a capacidade contributiva. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RE 414.259 AgR, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 15.8.2008, grifo nosso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR NACIONAL QUE DISPONHA SOBRE O TRIBUTO NOS TERMOS DO ART. 146, III, A, DA CONSTITUIÇÃO. EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA PLENA PELOS ESTADOS MEMBROS COM AMPARO NO ART. 24, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. PREVISÃO DE ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS EM RAZÃO DO TIPO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO (…). (RE 601.247 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.6.2012, grifo nosso)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 7, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 02 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente